Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DO ROL DE TESTEMUNHAS COM A PETIÇÃO INICIAL.
I. De acordo com a inteligência do artigo 677, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, caso o juiz verifique que o acervo probatório da petição inicial dos embargos de terceiro não é vigoroso o bastante para comprovar os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, deve designar “audiência preliminar” para ouvir as testemunhas arroladas.
II. Nos embargos de terceiro o direito subjetivo processual do embargante à realização da “audiência preliminar” está adstrito ao oferecimento do rol de testemunhas na própria petição inicial, consoante a dicção do artigo 677, caput, parte final, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.